Tribunal: TJSP
Processo: 1004499-25.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Ação anulatória acolhida em sentença - Aquisição de direitos pela mãe falecida do réu, efetivada junto a quem não detinha o domínio do imóvel, que pertencia, por direito, à autora, então incapaz, com 7 anos de idade - Venda "a non domino", que não opera a alienação da propriedade, ainda que haja tradição - Inteligência do art. 622 do Código Civil então vigente -

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Ação anulatória acolhida em sentença - Aquisição de direitos pela mãe falecida do réu, efetivada junto a quem não detinha o domínio do imóvel, que pertencia, por direito, à autora, então incapaz, com 7 anos de idade - Venda "a non domino", que não opera a alienação da propriedade, ainda que haja tradição - Inteligência do art. 622 do Código Civil então vigente - Quer se trate de caso de ineficácia, quer de nulidade absoluta, a situação não se altera, ainda que evidenciada a boa-fé da compromissária compradora - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000014574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004499-25.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
ROBERTO RODRIGUES JUSTO, é apelada MINALY CORTES MOTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KIOITSI
CHICUTA (Presidente) E RUY COPPOLA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004499-25.2019.8.26.0590 -Voto no 15.354
2
Voto no 15.354
Apelação no 1004499-25.2019.8.26.0590
Comarca de São Vicente / 3a. Vara Cível
Apelante: Roberto Rodrigues Justo
Apelada: Minaly Cortes Mota
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Ação
anulatória acolhida em sentença - Aquisição de direitos pela
mãe falecida do réu, efetivada junto a quem não detinha o
domínio do imóvel, que pertencia, por direito, à autora,
então incapaz, com 7 anos de idade - Venda “a non
domino”, que não opera a alienação da propriedade, ainda
que haja tradição - Inteligência do art. 622 do Código Civil
então vigente - Quer se trate de caso de ineficácia, quer de
nulidade absoluta, a situação não se altera, ainda que
evidenciada a boa-fé da compromissária compradora -
Sentença mantida - Recurso improvido.
Sentença proferida a f. 443/5 julgou procedente ação
de nulidade de contrato de compra e venda e mandou dividir as
despesas do processo, fixando honorários de advogado em R$
2.000,00 para cada litigante e ainda desacolheu reconvenção e
impôs ao réu nela o pagamento de custas e honorários e
advogado de R$ 1.000,00.
O réu recorre para inverter o resultado somente da
ação principal e lembra que a sua mãe, compradora do imóvel,
nele residiu por 24 anos, até sua morte e pagou à mãe da autora
o valor combinado para compra e venda, que dele se utilizou para
criar a filha, sempre esperando que se regularizasse a
documentação pertinente, nos autos do inventário. Por isso que
sustenta não ser nula a alienação, não sofrendo a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004499-25.2019.8.26.0590 -Voto no 15.354
3
qualquer prejuízo com o fato.
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado.
Novas manifestações das partes a f. 469/71 e 484/5.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
A r. decisão proferida não comporta alteração.
Não há discussão alguma nos autos de que a mãe da
autora, através do documento anexado a f. 245/8, compromissou
a venda, à mãe do réu, de imóvel situado em São Vicente, cuja
propriedade não detinha.
Com efeito, nos autos do inventário de Miguel Brito
Mota (f. 175 e seguintes), já havia a verificação de que este
imóvel, mercê do regime de casamento dele com a mãe da
autora, só pertencia a esta última.
Rosa Rodrigues Justo vendeu o que não era dela,
ainda que se verifique ter agido de boa-fé, pois enquanto Maria
Namir Nery Cortes Mota foi viva, jamais se reclamou qualquer
coisa a favor da filha.
São decorridos entre o contrato e esta ação 24 anos.
Quer se trate de ato ineficaz ou nulo, a situação não
muda, pois, nos termos do que dispunha o art. 622 do Código
Civil, vigente ao tempo do fato, a alienação “a non domino” não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004499-25.2019.8.26.0590 -Voto no 15.354
4
transferia a propriedade.
E realmente não se pode aqui cogitar de prescrição,
ante o disposto no art. 169 do Código Civil, posto que se trata de
negócio jurídico não suscetível de confirmação e que nem
convalesce pelo efeito do tempo.
E nada justifica a dilação de prazo pleiteada pelo réu
a f. 484 e seguintes, pois o fato narrado não impedia que se
manifestasse sobre esta questão de direito e não se evidencia
prejuízo algum a ele com a apreciação agora do recurso de
apelação que interpôs.
Estas as razões pelas quais meu voto nega
provimento ao recurso e eleva a verba honorária fixada na ação
anulatória para R$ 2.300,00, ressalvada a gratuidade deferida.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
DESEMBARGADOR